Tribunal: STF
Processo: Rcl 42194
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Luiz Fux, mediante a qual Sua Excelência julgou a reclamação liminarmente improcedente, conforme ementa que segue:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMENDAS 54 E 55 DE 2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO STF NOS AUTOS DA ADI 6.129. ARTIGO 988, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O CONTEÚDO DO PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    O Estado de Goiás insiste na aderência estrita com o paradigma consubstanciado na ADI 6.129. Segundo o reclamante no julgamento da referida ação direta, em nenhum momento das discussões empreendidas pelos Ministros restou manifesta a intenção de suspensão de todos os dispositivos das Emendas Constitucionais à Constituição do Estado de Goiás nºs 54 e 55, de 2017. Segundo entende,
    “o sentido das discussões então empreendidas, que indicam apenas a suspensão do artigo 45, incs. I e II, do ADCT, com redação dada pelo artigo 1º da EC nº 54/2019, e o artigo 2º da mesma EC, que deu nova redação ao art. 113, § 2º do texto constitucional permanente, o que não afasta a eficácia do artigo 46, incs. I e II do ADCT da Constituição Estadual.”
    Aduz ainda o reclamante ser possível em sede de reclamação dar-se uma interpretação à decisão proferida na ação cautelar na ADI 6.129, para afastar qualquer possibilidade de que seja o estado compelido a adotar medidas contrárias a sua busca de alcance do reequilíbrio fiscal. Alega, assim, que
    “A decisão do Tribunal de Justiça goiano não pode permanecer nos autos porque se baseou em uma interpretação que não decorre da cautelar lançada na ADI 6129. Mas, ainda que a literalidade do acórdão lançado na apreciação da cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade permitisse que o Tribunal de Justiça de Goiás concedesse progressões e promoções a servidores públicos, esta interpretação está a exigir conformação, mesmo que em sede de Reclamação, porque está em desconformidade à política de responsabilidade fiscal que deve ser adotada por todos os Estados e que é justamente o alvo de referida ação.”
    Requer o provimento do agravo regimental, concedendo-se a medida liminar pleiteada, para que seja suspenso o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás lançado no bojo dos autos do mandado de segurança nº 5414109.76.2019.8.09.0000.
    É o relatório. Decido.
    A controvérsia cinge-se em saber se o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar proferida nos autos da ADI nº 6.129/DF, suspendeu ou não o art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, com redação dada pela Emenda 54/2017. A partir da análise dos acórdãos reclamados, verifica-se que o Tribunal reclamado compreendeu que esta Corte, na referida ação de controle de constitucionalidade, teria concedido medida cautelar requerida pela Procuradoria-geral da República para suspender integralmente a eficácia das EC nº 54/2017 até o julgamento do mérito da ADI nº 6.129/GO, como exemplifica o trecho de uma das decisões reclamadas a seguir transcrito: 
    “Tendo a Emenda Constitucional Estadual n° 54/17, sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade n° 6.129 e o STF, na data de 11/09/2019, concedido a medida cautelar, suspendendo a sua eficácia até o julgamento do mérito da questão ali debatida, não existe, por enquanto, impedimento para a realização das progressões e promoções funcionais no âmbito estadual.” 
    Já no que concerne ao paradigma de confronto apontado, identifico que o art. 46 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte, uma vez que, no julgamento da ADI 6.129-MC/GO, restou apenas assentado a suspensão da eficácia do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, e do art. 45, I e II, do ADCT, com a redação dada pelas Emendas nº 54/2017 e 55/2017. Vide: 
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”(ADI 6129 MC, Tribunal Pleno, Min. Rel. Marco Aurélio, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020). (grifei). 
    Com efeito, as questões de mérito suscitadas como inconstitucionais no julgamento da ADI nº 6.129/GO, referem-se aos seguintes pontos: (i) previsão da subtração do limite das despesas com pessoal as quantias pagas aos pensionistas e imposto de renda retido na fonte (IRRF) e (ii) previsão de que os montantes aplicados em saúde e educação correspondem ao valor aplicado no exercício anterior atualizados pelo IPCA. 
    Ademais, a fim de afastar qualquer dúvida, cumpre destacar trecho do extrato da ata do julgado paradigma por se tratar de parte integrante do acórdão, nos termos do art. 97 do RISTF, bem como por refletir com exatidão os termos em que foi deferida a medida cautelar referendada ora em discussão: 
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.” 
    Assim, em juízo de delibação, entendo que o Tribunal reclamado, ao suspender a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais e promoções requeridas na origem, desrespeitou o que decidido na ADI nº 6.129-MC/GO. 
    Nesse mesmo sentido, envolvendo o Ente reclamante em demandas semelhantes: Rcl nº 45.593/GO, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/03/2021 e Rcl nº 39.088/GO, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 21/09/2020. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 5414109.76.2019.8.09.0000, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II). 
    Notifique-se as autoridades reclamadas para que prestem as informações. 
    Cite-se as partes beneficiárias das decisões reclamadas para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). 
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente